Tribunal: TJMT
Processo: 1019545-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JORGE LEANDRO JUNIOR
AGRAVADO(S):
MARISA ELIZABETE SERGIO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LEANDRO JUNIOR contra a decisão proferida na Ação de Despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios no 1037014-94.2020.8.11.0041 ajuizada por MARISA ELIZABETE SERGIO, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que requerido desocupe voluntariamente o imóvel residencial objeto do contrato de locação havido entre as partes, no prazo de quinze dias, mediante depósito, a título de caução, do valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de despejo.
Inconformado, sustenta o locatário que por força do art.9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), ficou vedada pelo Congresso Nacional a concessão liminar de despejo nos moldes em que deferida.
No mais, sustenta a exiguidade do prazo fixado pelo julgador singular para a desocupação, bem como o risco de irreversibilidade da medida, o qual deveria impedir o se deferimento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, embora o art.9o da citada Lei no 14.010/2020 tenha sido vetado pela chefia do Executivo Federal em 10/06/2020, conforme Mensagem de Veto no 331, certo é que em 08/09/2020 o Congresso Nacional derrubou o referido veto, permanecendo, pois, vigente o dispositivo legal segundo o qual “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.” (gr. n.)
Considerando que, por exegese do art.493 do CPC/15, os fatos supervenientes capazes de obstar ou, de algum modo, alterar o direito requerente, devem ser considerados pelo Relator no momento da análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, conveniente por ora a sustação dos efeitos desta até ulterior deliberação.
Desta feita, defiro a liminar recursal para a suspensão provisória dos efeitos da decisão recorrida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora